Tribunal: STF
Processo: Pet 10952
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de notícia de fato encaminhada pela Promotoria de Justiça de Itu/SP, relativa a fatos ocorridos desde o dia 31/10/2022, com ocorrência de poluição sonora decorrente de manifestações antidemocráticas na Praça Duque de Caxias, ocorridas durante todo o dia e a madrugada, entre 6h e 02h30.



    É o breve relato. DECIDO.



    As condutas narradas, considerado o contexto geral dos atos ocorridos a partir da proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022, com bloqueio de rodovias, bem como aqueles ocorridos no dia 8/1/2023 em Brasília/DF, com depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em tese se relacionam com diversas investigações em andamento nesta SUPREMA CORTE, notadamente nos Inqs. 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pet 10.685/DF.



    Há necessidade, assim, de aprofundamento das investigações, com realização de diligências para identificação dos participantes das manifestações golpistas.



    Diante do exposto, RESTITUAM-SE OS AUTOS à Promotoria de Justiça de Itu/SP, para adoção das diligências pertinentes para a elucidação dos fatos.



    Cumprida a determinação, ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS, independente de publicação.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Após, publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente